Tribunal: TJES
Processo: 5000953-46.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000953-46.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: ADEMIR DE SOUZA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5000953-46.2020.8.08.0011

Apelante: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Apelado: Ademir de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, isto é, por reputar “
a obrigação satisfeita
”.

Em seu recurso (id 1987891), o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, basicamente, (a) “
que em nenhum momento houve informação do exequente que o débito estaria quitado e não poderia o magistrado sentenciar de ofício
”, (b) “
o processo foi indevidamente extinto, pois o débito executado continua em aberto no cadastro municipal
”, (c) “
a anulação da sentença é o único caminho para que o exequente possa dar seguimento à cobrança do débito, diante da inexistência de satisfação da obrigação
”, (d) a prolação da sentença, pela quitação, nos termos do inciso II, do art. 924, do CPC, “
sem a prévia manifestação do Município, [...] vai de encontro ao disposto no art. 9º e 10 do Código de Processo Civil
”.

Contrarrazões do apelado (id 1987895), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou na data de 10/3/2020 a ação de execução fiscal em desfavor de Ademir de Souza, fundada no crédito fiscal materializado na CDA nº 467/2019 no valor originário de R$ 16.840,62 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos).

Embora citado (13/10/2020), o executado permaneceu inerte. Assim, em 23/10/2020, o ente municipal manejou a petição com o id 1987724 pugnando pelas medidas constritivas com a respectiva atualização do débito para o importe de R$ 20.080,26 (vinte mil e oitenta reais e vinte e seis centavos).

Mediante o ato judicial com o id 1987727, o magistrado singular deferiu o pleito da parte autora, de modo que o referido valor foi objeto de bloqueio pelo sistema BACENJUD na data de 19/4/2021.

Em seguida, o executado peticionou (id 1987731) postulando pela “
conversão em pagamento definitivo do valor de
R$ 20.080,26 (vinte mil e oitenta reais e vinte e seis centavos)
bloqueados
”.

Na sequência, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença, nestes termos:

“
Os valores bloqueados através do sistema Sisbajud que se encontravam garantindo o juízo foram transferidos para assim satisfazer o crédito autoral, conforme certidão nos autos.

Diante da informação prestada pelo exequente de que o crédito foi satisfeito, entendo por bem declarar a extinção do presente feito para que surta os seus efeitos (art. 925 do CPC). Desta forma, transfiro neste momento os valores anteriormente bloqueados e determino, para melhor organização do feito, bem como em razão das mudanças do sistema Sisbajud, determino ainda seja EXPEDIDO OFÍCIO à instituição bancária do Banestes, para que a mesma proceda à transferência do valor INTEGRAL bloqueado para a conta n° 13.037.635, agência n° 0115, também do Banestes, conta esta pertencente à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, informada em diversos outros autos de execução fiscal que tramitam nesta vara.

Ressalte-se que no ofício acima descrito deverá constar expressamente o número do ID mencionado a seguir, para que assim seja satisfeito o crédito do exequente com a transferência realizada.

Pelo exposto,
EXTINGO O PROCESSO
com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, para que sejam produzidos os devidos e legais efeitos.

DETERMINO a desconstituição de eventuais penhoras realizadas nos autos, ficando os bens, se constritos judicialmente, livres de quaisquer ônus no que se refere tão só aos débitos em discussão nesta demanda executiva fiscal. Se for o caso, oficie aos órgãos competentes nesse sentido, assim como às demais instituições que geraram restrições em desfavor da parte devedora, inclusive, para fins de eventual retirada dos cadastros de inadimplentes.

Procedo ao desbloqueio da penhora on line e do RENAJUD, caso tenham sido realizados no processo.

Por analogia ao que dispõe o art. 26, da lei 6830/81, deixo de condenar o executado no pagamento de custas processuais, e quanto aos honorários advocatícios deixo de condenar, uma vez que já foram quitados na via administrativa.”
(id 1987888).

Como se vê, ao contrário da conclusão lançada na sentença, o apelante, exequente da execução fiscal não foi intimado e nem se manifestou acerca da constrição realizada em desfavor do executado, tampouco sobre a quitação do débito pelo executado.

Assim, seja pelo dilatado prazo entre o pleito de constrição e o bloqueio do valor (06 meses), seja pela ausência de consectários legais, tais como a condenação do apelado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem de se ver que o magistrado de primeira instância incorreu em vício de atividade ao presumir pela satisfação integral da obrigação vindicada no feito executivo fiscal, deixando de oportunizar o contraditório com a participação do credor.

Sobre a temática, confira-se:

“
Na hipótese de satisfação da obrigação, o exequente necessariamente deve ser intimado para se manifestar a respeito da adequação e/ou suficiência do ato praticado pelo executado (STJ, Corte Especial, REsp 1.143.471/PR, Rel. Min. Luiz Fux, J. 03/02/2010, DJe 22/02/2010, REsp repetitivo tema 289)
”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Nov Código de Process Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1482)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AGRAVANTES.
1. Sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, a Corte Especial do STJ decidiu que "A renúncia ao crédito exeqüendo remanescente, com a conseqüente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita" (REsp 1143471/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 03/02/2010, DJe 22/02/2010)
. 1.1
O levantamento dos valores depositados em juízo pelo devedor não implica, por si só, a quitação da dívida, pois necessária a intimação do credor para se manifestar acerca da satisfação do débito, ante a impossibilidade de presunção de renúncia ao direito material.
1.2 Incidência da Súmula 7/STJ, no tocante à verificação de existência de intimação do credor nesse sentido, na hipótese em que consignado expressamente no acórdão recorrido não ter sido o exequente intimado para dar quitação. 2. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 995.953/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 02/03/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO EXTINÇÃO DO PROCESSO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DEVIDA A CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS RECURSO PROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 É cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação. Precedentes STJ e TJES. 2 Apelação conhecida e provida, para reformar em parte a sentença e condenar a recorrida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140244258, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/07/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INCABÍVEL A EXTIÇÃO DO PROCESSO SENTENÇA ANULADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Diante da indisponibilidade do crédito fazendário exequendo, o Fisco tem interesse no prosseguimento do feito executivo quando inexistente quitação integral do débito, considerando que eventual erro cometido pela Fazenda Pública não tem aptidão jurídica para acarretar a extinção da execução fiscal. (AgInt no AREsp 1443688/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 2 - Quitado apenas o crédito principal e pendente a verba honorária, não há que se falar em satisfação da obrigação e, por conseguinte, em extinção do processo. 3 - Sentença Anulada. 4 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200007266, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Por tais fundamentos,
dou provimento

ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR. VÍCIO DE ATIVIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Ao contrário da conclusão lançada na sentença, o apelante, exequente da execução fiscal não foi intimado e nem se manifestou acerca da constrição realizada em desfavor do executado, tampouco sobre a quitação do débito pelo executado.

2. Assim, seja pelo dilatado prazo entre o pleito de constrição e o bloqueio do valor (06 meses), seja pela ausência de consectários legais, tais como a condenação do apelado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem de se ver que o magistrado de primeira instância incorreu em vício de atividade ao presumir pela satisfação integral da obrigação vindicada no feito executivo fiscal, deixando de oportunizar o contraditório com a participação do credor.

3. Cumpre acentuar que “
Sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, a Corte Especial do STJ decidiu que "A renúncia ao crédito exeqüendo remanescente, com a conseqüente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita" (REsp 1143471/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 03/02/2010, DJe 22/02/2010). 1.1 O levantamento dos valores depositados em juízo pelo devedor não implica, por si só, a quitação da dívida, pois necessária a intimação do credor para se manifestar acerca da satisfação do débito, ante a impossibilidade de presunção de renúncia ao direito material.
” (AgInt no AREsp 995.953/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 02/03/2018).

4. Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.